Tribunal: TJES
Processo: 0000521-44.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000521-44.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YARLE CUTI COQUI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
ATENUANTES. REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A ADOTADA PELA JURISPRUDÊNCIA SEM FUNDAMENTAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
ATOS INFRACIONAIS.
PROXIMIDADE TEMPORAL E GRAVIDADE. RELATOS DOS POLICIAIS ACERCA DO EXERCÍCIO DA NARCOTRAFICÂNCIA PELO ACUSADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
EX OFFICIO
.

1. A “
jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
.”(AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.), o que não ocorreu no caso em comento.

2. Para “
fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto
.” (AgRg no AREsp n. 2.342.119/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

4. No caso, além dos depoimentos dos policiais militares afirmando a existência de várias denúncias acerca do fato de que o acusado estava traficando na região, consta que ele já respondeu por ato infracional análogo ao tráfico ocorrido nos idos de 2021, no qual fora aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida com prestação de serviços à comunidade, contudo, não há notícias de que o acusado sequer deu início ao cumprimento das referidas medidas.

5. A alegação de que o acusado somente traficava há 1 (um) mês, quando de sua apreensão, mostra-se isolada considerando os demais elementos dos autos os quais indicam a sua dedicação à narcotraficância, o que afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada
ex officio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mas, de ofício, REFORMAR a sentença, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
YARLE CUTI COQUI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 7000836), a Defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, afirmando que o acusado preenche todos os requisitos para reconhecimento da benesse.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado com a consequente aplicação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 7000840), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7132807), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
YARLE CUTI COQUI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 7000836), a Defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, afirmando que o acusado preenche todos os requisitos para reconhecimento da benesse.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado com a consequente aplicação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 19/07/2023, durante patrulhamento, policiais militares receberam uma denúncia de um indivíduo de que no bairro Funil, Mimoso do Sul/ES, o denunciado na companhia de uma mulher estavam traficando entorpecentes próximo a um bar.

Ato contínuo, a guarnição se deslocou até o local indicado, onde visualizaram o denunciado entregando uma sacola plástica para um terceiro sendo que, ao perceber a presença dos militares, o acusado empreendeu fuga, contudo, os agentes lograram alcançá-lo encontrando em sua posse 2 (duas) buchas de maconha e dentro da sacola branca outras 85 (oitenta e cinco) buchas da mesma substância.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado foram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de apreensão, laudo químico, depoimento dos policiais que participaram da diligência, além da própria confissão judicial do acusado.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, com base na quantidade de droga apreendida, o que se revela adequado, considerando a apreensão de aproximadamente 120 g (cento e vinte gramas).

Na segunda fase, embora tenham sido reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, o Juízo
a quo
se limitou a reduzir a pena em 1 (um) ano.

Entrementes, saliento que a “
jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
.”(AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.), o que não ocorreu no caso em comento.

Sendo assim, conduzo a pena ao mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na terceira fase, o Juízo deixou de reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por entender que restou demonstrado o envolvimento habitual do acusado em atividades criminosas, considerando os depoimentos dos policiais, os quais afirmaram que recebiam denúncias há 6 (seis) meses acerca do envolvimento do acusado no tráfico de drogas em Mimoso do Sul/ES, além do fato de que ele já respondeu a ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Com efeito, para “
fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto
.” (AgRg no AREsp n. 2.342.119/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

No caso, além dos depoimentos dos policiais militares afirmando a existência de várias denúncias acerca do fato de que o acusado estava traficando na região, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, consta que ele já respondeu por ato infracional análogo ao tráfico ocorrido nos idos de 2021, no qual fora aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida com prestação de serviços à comunidade, contudo, não há notícias de que o acusado sequer deu início ao cumprimento das referidas medidas.

Rememoro, nesse ponto, que a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

Nesse contexto, a alegação de que o acusado somente traficava há 1 (um) mês, quando de sua apreensão, mostra-se isolada considerando os demais elementos dos autos os quais indicam a sua dedicação à narcotraficância, o que afasta a aplicação da minorante pretendida.

Assim, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

Deixo de operar a detração, eis que não haveria alteração do regime fixado, considerando que o acusado se encontra preso desde 20/07/2023.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mas, de ofício,
REFORMO
a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do réu para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.